Tribunal: TJDFT
Processo: 0735382-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0735382-07.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: REBEKA KETLEN GOMES DE MENDONCA PACIENTE: ACELINO RODRIGUES DE MESQUITA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA - DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada REBEKA KETLEN GOMES DE MENDONCA em favor de ACELINO RODRIGUES DE MESQUITA FILHO, tendo em vista a decisão lavrada pelo Juiz do Tribunal do Júri de Ceilândia que deixou de receber o recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória, nos autos do processo n. 0000254-85.2006.8.07.0003. Em suas razões, a impetrante afirma que não constou, na ata da sessão de julgamento, o pedido defensivo de interesse em recorrer. Registra que recebeu a informação que haveria uma certidão adicional à ata com tal informação, além de mandado de intimação pessoal do réu, que se encontra em estabelecimento prisional, providências que não foram efetivadas. Atesta que requereu esclarecimentos sobre a questão via balcão virtual e recebeu a orientação de peticionar nos autos, como fez, contudo, sobreveio a decisão que não recebeu a apelação, por entendê-la intempestiva. Formulou então pedido de reconsideração, que não foi conhecido pelo Juízo. Assim, interpôs Recurso em Sentido Estrito, que também não teria sido recebido pelo Juízo, razão pela qual ajuizou o presente habeas corpus, por entender que a defesa do réu ficou prejudicada diante da ausência de intimação eletrônica e também pessoal do réu quanto à ata de julgamento. Assevera que o paciente teve seu direito à ampla defesa cerceado, o que lhe causa prejuízo irreparável. Requer, por essa razão, a concessão liminar da ordem “para que não haja o trânsito em julgado antes da apreciação do mérito do presente instrumento” e, no mérito, pugna para “que a interposição do recurso de apelação seja recebida de forma tempestiva”. É o relatório. Decido. O habeas corpus tem por objetivo coibir restrição ilegal à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta. Em que pese ao alargamento que se tem reconhecido pelos Tribunais às hipóteses de cabimento da referida ação como meio constitucional de repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situação teratológica passível de ser afastada judicialmente, a jurisprudência pátria não tem admitido, em regra, o habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) Na presente hipótese, da leitura da peça inicial bem como do feito principal n. 0000254-85.2006.8.07.0003, verifica-se que, apesar dos argumentos da Defesa de irregularidade na publicação da ata de julgamento e na intimação das partes, a questão central da impetração reside na decisão de não recebimento da apelação interposta em face de sentença penal condenatória, sob o argumento de intempestividade, ato judicial que desafia recurso próprio, em sentido estrito, nos termos do art. 581, inciso XV, do Código de Processo Penal. Contudo, a parte peticionou requerendo a reconsideração daquela decisão, pedido que também não foi conhecido pelo juízo, desta feita por ausência de previsão legal do referido instrumento de impugnação, em respeito ao princípio da taxatividade. Confiram-se as decisões ora impugnadas: A Defesa de Acelino apresentou, em 02/08/2024, petição ratificando a interposição de apelação (Id. 206366895), informando ter manifestado interesse em recorrer na sessão plenária. A sessão plenária ocorreu em 25/07/2024, ata de Id. 205481698. Consta expressamente na ata da sessão plenária o seguinte texto: “A Defesa saiu pessoalmente intimada nesta data, iniciando o prazo para interposição de recursos.”. O art. 593 do Código de Processo Penal prevê o prazo de 5 dias para interposição do recurso de apelação, contados da intimação do réu ou de seu defensor. No caso dos autos, ambos foram intimados na sessão plenária, e não manifestaram interesse em recorrer. O prazo de 5 dias findou em 30/07/2024. Portanto, em 31/07/2024 ocorreu a preclusão temporal para interposição da apelação. Nesse sentido, o eg. TJDFT: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NEGADO SEGUIMENTO A APELAÇÃO INTEMPESTIVA. Condenação pelo Tribunal do Júri, cuja sentença foi publicada na própria sessão plenária, com registro em Ata de Julgamento de que o réu e sua Defesa "fariam uso do prazo recursal". Apelação interposta além do prazo legal de cinco dias do art. 593 do Código de Processo Penal. Correta a decisão que negou seguimento ao recurso, por manifesta intempestividade. Apelo desprovido. (Acórdão 1143842, 20180410042420RSE, Relator(a): MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: 117/142) Dessa forma, deixo de receber o recurso de apelação, pois intempestivo. Ao Cartório para expedir a carta de guia de execução definitiva e promover as demais diligências determinadas na sentença. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. (id 206664126 autos n. 0000254-85.2006.8.07.0003) Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela defesa do réu ACELINO RODRIGUES DE MESQUITA FILHO contra a decisão de Id. 206664126, que não recebeu o recurso de apelação defensivo por intempestividade, com base nas razões de fato e de direito expostas na petição de Id. 207064655. Sustenta o requerente, em apertada síntese, que não houve efetiva intimação da sentença condenatória, bem como que a abertura de expediente de comunicação apenas ao Ministério Público representa descumprimento ao preceito processual da paridade de armas. É o relatório. Decido. De imediato, é preciso destacar que o sistema recursal no processo penal brasileiro é regido, dentre outros, pelo princípio da taxatividade, segundo o qual “o recurso deve estar expressamente previsto em lei, para que a parte interessada dele lance mão. [...] A ampla possiblidade recursal certamente terminaria por fomentar atitudes protelatórias, impedindo o equilibrado andamento do processo” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1188). Eis porque o pedido de reconsideração apresentado pela defesa do acusado não merece conhecimento nesta oportunidade. Em suma: a ausência de previsão legal impede a apreciação do referido instrumento de impugnação, em atenção ao princípio da taxatividade. Ressalte-se, por oportuno, não ser o caso de interpretação extensiva, ante a ausência de qualquer parâmetro interpretativo cujo conteúdo se pretenda ampliar ou, mesmo, de aplicação da fungibilidade recursal, visto que o Código de Processo Penal possui previsão expressa no sentido de que o instrumento processual cabível para atacar decisão que não recebe apelação é o recurso em sentido estrito, nos termos do seu art. 581, inciso XV. Havendo expressa disposição legal e, consequentemente, ausência de dúvida razoável quanto à modalidade recursal cabível, pode-se concluir se tratar de erro grosseiro a impedir a aplicação da fungibilidade. Para melhor elucidação, colacionam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça, cujas razões, embora digam respeito a procedimento em trâmite na segunda instância, aplicam-se ao caso em apreço: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL OU LEGAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. Revela-se manifestamente incabível a apresentação de pedido de reconsideração contra acórdão que não conhece de habeas corpus, por ausência de previsão legal ou regimental. 2. Inviável, outrossim, o recebimento do pedido como embargos de declaração, aplicando-se o princípio da fungibilidade, uma vez que este requer o atendimento dos requisitos processuais do recurso respectivo, entre eles a tempestividade. 3. Ainda que assim não fosse, constata-se que a argumentação limita-se a mera irresignação com o entendimento contido no acórdão, buscando a rediscussão de da matéria. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido como embargos de declaração, porquanto não demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal. 4. Pedido de reconsideração não conhecido (STJ - RCD no HC: 606010 SP 2020/0206164-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020, sem destaques no original). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É manifestamente incabível a apresentação de pedido de reconsideração contra acórdão em face da ausência de previsão legal. 2. Pedido de reconsideração não conhecido (STJ - RCD nos EDcl no AgRg no AREsp: 1828718 SP 2021/0033053-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021, sem destaques no original). Assim sendo, por ausência de previsão legal e por impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, não conheço do pedido de reconsideração apresentado pela defesa do acusado (Id. 207064655). Intimem-se. (id 207452239 autos n. 0000254-85.2006.8.07.0003) Como se vê, não há ilegalidade manifesta ou teratologia em tais decisórios, bem fundamentados, a autorizar o exame da presente ação, como pretende a Defesa. Portanto, as questões trazidas na presente impetração podem e devem ser discutidas em recuso próprio, não podendo a impetrante se valer do habeas corpus para tal finalidade. A propósito, verifica-se que a própria Defesa já peticionou para interpor o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do documento de id 208544659 dos autos principais, ainda sem manifestação do Juiz quanto ao recebimento ou não do recurso. Por essa razão, a presente ação constitucional não ultrapassa a barreira do conhecimento, por ser impetrada como substitutivo de recurso próprio. Sobre o tema, seguem trechos de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada ao presente caso. 2. Da atenta análise do acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem não foi instado a se manifestar sobre a tese de que a condenação se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos ("ouvir dizer" ou hearsay testimony). Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 845.022/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)] AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado com sucedâneo recursal, mormente quando o ordenamento estabelece recurso próprio para a pretensão da parte, que, inclusive, já interpôs o recurso cabível nos autos do mandado de segurança. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1837755, 07092362620248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 5/4/2024) Sendo assim, não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou abuso de poder perpetrado pelo Juízo, o habeas corpus não se mostra via adequada para a finalidade pretendida pela impetrante. Com essas considerações, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno dessa Corte, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator